Tribunal: TJBA
Processo: 8063286-24.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Processo: REVISÃO CRIMINAL n. 8063286-24.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Criminal REQUERENTE: ROBSON CARDOSO DA SILVA Advogado(s): ADERBAL DE ALMEIDA NETO, FLAVIO COSTA DE ALMEIDA, EDUARDO BARRETTO CHAVES, ADRIELE SANTOS ROCHA SA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): A ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU TODAS AS QUESTÕES SUSCITADAS. PREQUESTIONAMENTO INVIÁVEL. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de Declaração opostos por Robson Cardoso da Silva contra Acórdão (ID 97660708) que, à unanimidade, julgou improcedente a Revisão Criminal ajuizada pelo Embargante, mantendo o Acórdão condenatório em todos os seus termos. 2. O Embargante foi condenado pela prática de sequestro qualificado, em concurso de agentes. A condenação fundou-se nas declarações da vítima e de seu esposo, no auto de exibição e apreensão do aparelho celular, em extrato bancário, no Relatório de Investigação n.º 10/2021, nas imagens de câmeras de segurança que registraram a dinâmica do sequestro, na geolocalização do celular da vítima e nos depoimentos convergentes de testemunhas policiais. II. Questão em discussão 3. Há cinco questões em discussão: (i) a existência de omissão quanto à análise do art. 226 do CPP e dos precedentes do STJ sobre reconhecimento pessoal informal; (ii) a existência de omissão quanto à configuração de prova nova nos depoimentos colhidos no procedimento administrativo disciplinar; (iii) a existência de omissão quanto ao standard probatório e ao ônus da prova na ação penal; (iv) a existência de omissão quanto às hipóteses legais de absolvição por insuficiência de provas; e (v) a existência de omissão quanto ao princípio do in dubio pro reo. III. Razões de decidir 4. A Revisão Criminal constitui ação autônoma de caráter excepcional, destinada à desconstituição da coisa julgada penal apenas nas hipóteses taxativas do art. 621 do CPP. Não se presta como sucedâneo de apelação para reexame de fatos e provas já apreciados nas instâncias ordinárias. 5. Inexistência de omissão quanto ao reconhecimento pessoal. O Acórdão embargado reconheceu expressamente que o reconhecimento pessoal não observou estritamente os requisitos do art. 226 do CPP. Demonstrou, porém, que a autoria delitiva se alicerçou em robusto conjunto probatório convergente e independente, não se tratando de condenação fundada exclusiva ou preponderantemente em reconhecimento informal. 6. Inexistência de omissão quanto à prova nova. Os depoimentos prestados no PAD Correg. n.º 1064-2022-02-02, em 23.04.2025, foram expressamente analisados pelo Acórdão, que concluiu não constituir prova nova nos termos do art. 621, inc. III, do CPP. As declarações, colhidas aproximadamente 03 anos após o depoimento judicial e 04 anos após os fatos, representam mera repetição de elementos já conhecidos pelo juízo sentenciante, sem retratação ou contradição. 7. Inexistência de omissão quanto ao standard probatório. A ausência de menção literal aos arts. 155 e 156 do CPP não configura omissão quando a matéria neles versada foi enfrentada na substância. O Acórdão examinou minuciosamente o conjunto probatório - declarações da vítima e de seu esposo, auto de exibição e apreensão, extrato bancário, Relatório de Investigação n.º 10/2021, imagens de câmeras de segurança, geolocalização e depoimentos policiais - e concluiu pela sua suficiência. 8. Inexistência de omissão quanto às hipóteses de absolvição e ao in dubio pro reo. A conclusão pela manutenção da condenação, com base em múltiplos elementos probatórios convergentes e independentes, implica, por necessária implicação lógica, o afastamento das hipóteses de absolvição previstas no art. 386, inc. V e VII, do CPP, bem como do princípio do in dubio pro reo. 9. Prequestionamento atendido. Todas as matérias suscitadas foram efetivamente discutidas e decididas pelo Acórdão embargado, com emissão de juízo de valor fundamentado. O prequestionamento não pressupõe menção expressa e literal a dispositivos legais, bastando que a matéria tenha sido apreciada. 10. Inadmissibilidade de efeitos infringentes. Os efeitos infringentes dos Embargos de Declaração constituem medida excepcional, somente atribuível quando a alteração do julgado for corolário necessário da correção de vício efetivamente reconhecido. O inconformismo com a valoração realizada não autoriza a revisão do julgado pela via dos Aclararórios. IV. Dispositivo e tese 11. Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento: “1. Os Embargos de Declaração na seara penal destinam-se exclusivamente à correção de ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade, nos termos dos arts. 619 e 620 do CPP, não se prestando ao reexame de matéria já decidida. 2. Não há omissão quando o Acórdão enfrenta a substância da matéria versada nos dispositivos legais invocados, ainda que sem menção literal ao número dos artigos. 3. Os efeitos infringentes dos Embargos de Declaração constituem medida excepcional, cabível apenas quando a alteração do julgado decorrer automaticamente da correção de vício reconhecido.” ------------- Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 155, 156, 226, 386, caput, inc. V e VII, 619, 620 e 621, inc. I, II e III; CP, art. 159, caput; CF/1988, arts. 5.º, inc. LIV, LV e LVII, e 93, inc. IX. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 206.847/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6.ª Turma, j. 16.02.2016; STJ, EDcl no AgRg no REsp 699.197/SC, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6.ª Turma, j. 10.11.2009; TRF-2, 1.ª Seção Esp., Rev. Crim. 201102010113246, Rel. Des. Fed. Liliane Roriz, j. 07.12.2012; Súmula n.º 356 do STF. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Revisão Criminal n.º 8063286-24.2025.8.05.0000, em que figura como Embargante ROBSON CARDOSO DA SILVA, e como Embargado o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda 1.ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR os Embargos Declaratórios, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora